Tribunal: TJDFT
Processo: 0714064-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714064-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: FVW VEICULOS EIRELI, ROSANIA RIBEIRO DOS SANTOS VIEIRA D E S P A C H O Vistos, etc., Intime-se a parte agravada ( Banco Safra S/A ) para apresentar contrarrazões ao Agravo Interno interposto pela Agravada. Prazo: 15(quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator